Tribunal: TJSP
Processo: 0003376-93.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003376-93.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARCELO RAYA SANCHEZ, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003376-93.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0003376.2019.8.26.0521/50000
Comarca:
SANTOS
Embargante:
MARCELO RAYA SANCHEZ
Embargado:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
27660
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo com o
resultado do julgamento. Inexistência de omissão. Fins de
prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, por MARCELO RAYA SANCHEZ contra v. Acórdão de
fls. 46/57, registrado sob o no 2020.0000024670, que negou provimento ao
agravo em execução.
Ao fundamento de que o acórdão de fls. 46/57 é
omisso, o Embargante pretende que sejam sanadas as falhas que aponta.
É o relatório.
Primeiramente, cabe anotar que não se prestam
os embargos para fins de revisão do julgamento. O julgamento do Agravo em
Execução Penal, conforme convencimento da Turma Julgadora e amparado
no que foi trazido nos autos, exaure a atividade jurisdicional deste órgão
colegiado. Eventual inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser
formulado nas vias recursais cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003376-93.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
De rigor é a rejeição dos embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício que
necessite ser sanado.
A C. Turma Julgadora decidiu de acordo com
seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.
Clara é a intenção de rediscussão matéria já
examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter infringente,
o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso escolhido, cuja
admissibilidade está expressamente restrita aos fundamentos aludidos nos
artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição.
Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e
buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se
socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão”. (ED no
0015238-94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).
As questões arguidas foram devidamente
enfrentadas no v. acórdão, inexistindo qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003376-93.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
Todos os pontos foram combatidos no v.
acórdão, sendo que a exposição de forma sucinta não significa ausência de
fundamentação.
Deste modo, não há que se falar em falta de
fundamentação idônea.
Assim, não há qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.
Deste modo, inexistindo quaisquer dos vícios
que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar apenas o
prequestionamento com vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE
SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis
os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de requerer
prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a matéria foi amplamente
debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer um dos requisitos dispostos no artigo
619 do Código de Processo Penal.” (TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T.
Crim., rel. Des. MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003376-93.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. acórdão de fls. 46/57,
determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator